Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705137-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI CARRARA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACI CARRARA DA SILVA, parte executada, contra a r. decisão (ID 218813420) proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0700976-73.2023.8.07.0006), rejeitou a impugnação à penhora Sisbajud realizada nas contas da agravante. Transcrevo parte da decisão (ID 218813420): Cuida-se de impugnação à penhora Sisbajud. Alega o executado que o valor de R$ 2.020,71, bloqueado no dia 24/10/2024 em sua conta do Banco Mercantil, refere-se a um empréstimo consignado realizado para arcar com despesas de seu sustento. No mais, afirma que o valor de R$ 495,72, bloqueado no dia 24/10/2024 em sua conta da Caixa Econômica Federal, refere-se a quantia transferida de outra conta bancária do próprio executado. Intimado, o exequente manifestou-se no ID. 217063705. DECIDO. Desde já reconheço a preclusão com relação aos valores bloqueados e indicados na decisão de ID. 214535615, a saber: R$ 100,70, no Banco Santander e R$ 15,86, no Itaú Unibanco. No mais, verifico que as alegações do exequente demandam o desbloqueio dos valores. A contratação de empréstimo consignado não é hipótese legal de impenhorabilidade de valores, conforme se vê no artigo 833 do CPC. No mesmo sentido, a mera afirmação, sem comprovação, de que os valores bloqueados em sua conta da CEF tem origem salarial não é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade. Desta feita, não verificando qualquer previsão legal que ampare a impenhorabilidade dos valores, deve a impugnação ser rejeitada. Assim, REJEITO a impugnação de ID. 213192430. A parte agravante (ID 68720768) alega que demonstrou que os valores bloqueados possuem natureza essencial à sua subsistência, uma vez que: a) o montante de R$ 2.020,71 é proveniente de empréstimo consignado contratado para fins de manutenção de suas despesas básicas; b) o valor de R$ 495,72 é decorrente de verba salarial transferida de outra conta de titularidade do Agravante, conforme comprovam os extratos bancários anexados aos autos. Defende que no dia 24 de outubro de 2024, a executada obteve o saldo de R$ 2.020,71 (dois mil e vinte reais e setenta e um centavos) penhorado no Banco Mercantil, e a quantia de R$ 495,72 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), levando em consideração que o valor de R$ 2.020,71 (dois mil e vinte reais e setenta e um centavos) é referente a um empréstimo consignado, e que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados para a manutenção de seu próprio sustento, resta evidente que esta quantia é essencial para a sua subsistência. Afirma que a impenhorabilidade da verba salarial visa garantir o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a manutenção do chamado "mínimo existencial", para que o devedor e sua família mantenham uma vida minimamente digna. Sustenta que a pretensão recursal encontra respaldo na fundamentação supra, bem como jurisprudência deste Tribunal. Há assim, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Por sua vez, o perigo de dano decorre na constatação óbvia de que as quantias penhoradas são essenciais para a sobrevivência da agravante. Ao final, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para o fim de determinar o desbloqueio das quantias penhoradas em favor da agravante. Subsidiariamente, que seja dado efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o valor permaneça em depósito judicial até o julgamento final do presente agravo. No mérito, o provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão agravada, desconstituir a penhora realizada, liberando-se os valores em favor da agravante. Ausência de preparo ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem (ID 214535615). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. O Código de Processo Civil admite expressamente, no artigo 833, § 2o do CPC a penhora do salário em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo. Em uma análise sumária dos extratos bancários apresentados, observo que a penhora judicial foi realizada no dia 24/10/2024 em sua conta da Caixa Econômica Federal, tendo sido bloqueado o valor de R$ 495,72. Apesar do agravante alegar que o valor possui origem salarial (ID 68720772) de outra conta bancária do executado no Banco Mercantil, os extratos apresentados (ID 68720770 e 68720771) não comprovam a origem salarial do recurso. Saliento que o agravante apresentou extratos de Julho a Setembro, que sequer abrange a data em que houve a penhora impugnada na decisão recorrida. Quanto ao suposto empréstimo consignado realizado, a partir da análise do caso concreto, a Jurisprudência desta Corte admite a sua impenhorabilidade excepcional, quando demonstrado nos autos que os recursos foram destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família (Acórdão 1407391, 07389962520218070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) . No presente caso, o agravante não comprovou a realização de empréstimo consignado em data coerente com o bloqueio realizado em 24/10/2024, no valor de R$ 2.020,71. O referido valor não consta no histórico de empréstimos consignados apresentados pelo agravante na origem (ID 216071082), nem mesmo há comprovação nos extratos bancários desse empréstimo (ID 68720770 e 68720771). Portanto, em uma cognição sumária, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como recebo o recurso sem efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital